Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa injustificada de cobertura para cirurgia ortognática. Material cirúrgico. Dano moral.
1. O plano de saúde pode estabelecer as patologias alcançadas pela cobertura, mas não o tipo de tratamento e material adequados, cuja indicação compete ao profissional assistente.

2. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 6.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.